Tribunal: STF
Processo: HC 75655
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-04
Data de publicação: 1997-11-04

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". HOMICÍDIO CULPOSO: OMISSÃO. AÇÃO
PENAL: TRANCAMENTO: ANÁLISE DE PROVAS.
1. Observados os requisitos do art. 41 do Código de
Processo Penal, não se pode ter como inepta a denúncia por homicídio
culposo, agravado pelo resultado, e de lesão corporal com relevância
da omissão, sobressaindo em ambos os casos o elemento da
negligência, uma vez que os fatos narrados caracterizam, em tese,
tipificação penal.
2.  Se somente pela minuciosa investigação criminal com a
oportunidade do contraditório processual é que pode ser constatado
se a paciente não incorreu na omissão que lhe é imputada na exordial
acusatória, não é possível o trancamento da ação penal ab initio.
3.  Cuidando-se de apuração de responsabilidade funcional
da paciente, cuja exclusão somente poderá ser reconhecida após
análise das provas, incabível fazê-lo pela via estreita do habeas
corpus.
4.  Habeas corpus indeferido.